Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-83.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005563-83.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES –AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO

- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141366950, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
reconheceu a conexão, julgando extinto o processo
,
sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485 do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Processos reunidos por conexão – Sentença que é a mesma para todos eles – Interposição de um único recurso pois se ataca decisão que é uma – Precedentes do STJ;

2)

Nulidade da sentença – Extinção pela conexão sem prévia dos motivos para reforma da sentença de piso – Infração ao art. 10 do CPC que tem aplicação nos Juizados Especiais;

3)

A reunião por conexão que não importa na soma dos valores dado às causas para aferição do teto dos Juizados – Ausência de previsão na Lei 9.099/95 – Julgamento conjunto que visa apenas evitar decisões contraditórias e exigência de que cada processo cumpra individualmente as condições da ação;

4)

A inexistência de conexão – Processos que tem pedido e causa de pedir diversas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso, uma vez que houve o recolhimento do preparo recursal, conforme documentos anexados no id. 141366960/141366961.

Segundo consta da petição inicial, o autor,
em
abril/2020
,
prestou serviços de transportes à reclamada
para realizar uma carga de soja nos armazéns da Fazenda Yara Garms Cavalk, no município de Sorriso/MT, e levá-la até a empresa Hidrovias do Brasil, no município de Itaituba/PA
.

Contudo, afirma que a reclamada não antecipou integralmente o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01 e Resolução 2885 da ANTT, obrigando-lhe a arcar com esse gasto.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
reconheceu a conexão, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485 do CPC.

Contudo, da análise dos autos, constata-se que a conexão
deve ser afastada
, uma vez que a causa de pedir das demandas formuladas pelo autor são diversas, porquanto decorrentes de contratos distintos.

Ademais, mesmo que a relação jurídica das ações seja o não pagamento do vale-pedágio, cada contrato de frete é distinto, não havendo que se falar em conexão.

Logo, sendo diversos a causa de pedir e pedido que embasam os feitos, há que se reconhecer a inexistência de conexão entre as ações. A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
. 1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão. 2.
A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes. 3-Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão
. 4-Determinação de devolução do feito ao Magistrado originariamente delimitado. Conflito de competência conhecido e julgado procedente.
(TJ-MT. Conflito de Competência nº 0048612-90.2017.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 10/08/2017). Destaquei.

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau,
determinando a
remessa dos autos à origem
para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022